Tribunal: TJMT
Processo: 1014220-03.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014220-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAYNE KAUANE PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 037.624.851-35 (ADVOGADO), CAVALCANTE OFICINA DA BICICLETA LTDA - CNPJ: 27.170.092/0001-04 (AGRAVANTE), ADOLFO CAMYLO CAVALCANTE - CPF: 998.677.701-10 (AGRAVANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – CARÁTER EXCEPCIONAL – CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE
GARANTIA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014220-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:
ADOLFO CAMYLO CAVALCANTE E OUTRA

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADOLFO CAMYLO CAVALCANTE E OUTRA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Alta Floresta/MT,
Dra. Janaína Rebucci Dezanetti,
lançada nos autos de Embargos à
Execução nº

1004189-97.2023.8.11.0007
, opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE
, que indeferiu
o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nas razões recursais, os agravantes apontam que
“
os requisitos da tutela de urgência são evidentes no presente caso, inicialmente a probabilidade do direito está presente, pois, não há comprovação da disponibilização do crédito, a ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelos agravados é infundada, bem como a cédula de crédito possui vício de nulidade, pois, os agravados executaram valor que não disponibilizaram na conta do agravante”
(sic).

Sustentam que
“o próprio agravante juntou aos autos dos embargos diversos extratos de vários meses, anteriores e posteriores a julho de 2022 (ID 118160023, ID 118160026, ID 118160027), data da contratação, que comprovam que não houve a disponibilização do valor em conta, bem como junta ao presente recurso os extratos de julho de 2022 a dezembro de 2022 (Doc. 04)”
(sic).

Aduzem que
“quanto ao perigo de dano este está presente na determinação do juízo da ação de Execução que desde já autorizou a busca e penhora de bens (ID 110906217 do proc. 1000608-74.2023.8.11.0007), ou seja, tendo em vista que o prazo para pagamento previsto no art. 231 e915 do CPC, que é de 15 dias e se encerrou em 18/05/2023 os Agravantes correm o risco de ter seus bens penhorados por dívida indevida de empréstimo que nem mesmo receberam. Assim, estando presentes os requisitos da tutela, é medida de urgência a suspensão da execução”
(sic).

Destacam que
“no que se refere a garantia do juízo, é preciso ressaltar que os agravantes, empresa e pessoa física, estão em situação de hipossuficiência, com as contas negativas e diversos protestos e negativações. Os Agravantes, na verdade, não dispõem de valor para garantir o juízo”
(sic).

Defendem que
“não há irreversibilidade da medida, pois, ainda que atribuídos efeitos suspensivos aos embargos, tento em vista a comprovação da falta da disponibilização do crédito, tal medida somente impedirá a penhora de bens até decisão definitiva do juízo quanto a ilegitimidade do suposto crédito”
(sic).

Assim, considerando a presença dos requisitos da tutela, sendo: a probabilidade do direito pela juntada dos extratos que comprovam que o crédito não foi disponibilizado bem como o perigo de dano pelas medidas executórias já deferidas que são capazes de bloquear bens do agravante por dívida indevida e tendo em vista, ainda, a hipossuficiência reconhecida com o deferimento da justiça gratuita, requer-se a reforma da decisão para atribuir efeito suspensivo aos Embargos com a dispensa da garantia do juízo.

Com base nos pressupostos legais
, pugnam pelo integral provimento do agravo
.

A tutela recursal foi
in
deferida
por mim em 30/06/2023, conforme decisão de Id
173821183.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id
179892695.

Dispensados do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id
172567156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante destacar
que o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido no
decisum
agravado, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido
processo
legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, ele deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução.

Superada essa questão, o artigo 919, do CPC, dispõe que, em regra não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente deferido mediante requerimento do embargante quando o prosseguimento da execução, devidamente garantida, possa causar grave dano, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Em síntese, a suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando, concomitantemente, houver: a) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea suficiente; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em
julgamentos
de
recursos
repetitivos ou súmula vinculante.

Desse modo, percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão.

Na origem, o caso envolve ação de execução de título extrajudicial, correspondente a uma
Cédula de Crédito Bancário C21333880-3, no valor de R$109.696,38 (cento e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), que deveria ter sido paga em 48 (quarenta e oito) parcelas, com vencimento inicial em 18/08/2022 e final em 18/07/2022,
no qual sobreveio a oposição dos embargos à execução, cujo

pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pela magistrada singular
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) 3)
DEIXO
de atribuir efeitos suspensivos aos embargos, pois, em que pese afirmação do embargante sua peça inaugural, de que se encontram presentes os requisitos da tutela antecipada para a suspensão da ação executiva, estes, previstos no art. 919, §1º do CPC, não há nas linhas argumentativas da exordial qualquer apontamento em concreto das referidas condições, bem como não encontra-se a execução embargada (Proc. nº1000608-

74.2023.8.11.0007), garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Assim, o que se verifica, é que os embargantes/agravantes
não garantiram o juízo, tampouco restou evidenciada a probabilidade do direito.

Logo,
em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, constata-se que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, a relevância da argumentação e o risco de difícil reparação, uma vez que se trata de condição para o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Outro não é o posicionamento deste e. Tribunal,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PENHORA OU CAUÇÃO E DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA -
RECURSO NAO PROVIDO. Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
(TJ-MT - AI: 10097018220238110000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, § 1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10030905020228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente. II - A mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.”
(TJ-MT 10102754220228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO -
RECURSO DESPROVIDO. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.”
(TJ-MT 10181879020228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023